Tribunal: TJSP
Processo: 2004418-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido do Agravante para concessão de tutela antecipada. Inconformismo da parte agravada com as razões de decidir. Impossibilidade de antecipação de considerações sobre o mérito do recurso de agravo de instrumento, sob pena de ferimento do devido processo legal, principalmente quanto ao contraditório. Manutenção in totum da r. decisão atacada. RECURSO DA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu o pedido do Agravante para concessão de tutela antecipada. Inconformismo da parte agravada com as razões de decidir. Impossibilidade de antecipação de considerações sobre o mérito do recurso de agravo de instrumento, sob pena de ferimento do devido processo legal, principalmente quanto ao contraditório. Manutenção in totum da r. decisão atacada. RECURSO DA AGRAVANTE NÃO PROVIDO.